Tribunal: TJDFT
Processo: 0735461-85.2021.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-07-27
Data de publicação: 2023-08-07

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. DOIS RÉUS. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DEPOIMENTO POLICIAL. FORÇA PROBANTE. HARMONIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS DE CONVICÇÃO. FILMAGENS. FOTOGRAFIAS. CONVERSAS EM APLICATIVO DE MENSAGENS. DOSIMETRIA DA PENA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. AUSÊNCIA DE REQUISITOS. REINCIDÊNCIA. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. No crime de tráfico de drogas, não há que se falar em absolvição ou desclassificação se as provas carreadas aos autos, em especial os depoimentos dos policiais e as circunstâncias da apreensão, filmagens, fotografias e conversas de whatsapp, evidenciam que os réus traziam consigo e um deles mantinha em depósito, para fins de difusão ilícita, diversos comprimidos de rohypnol e porção de maconha, o que se mostra suficiente para o édito condenatório pelo crime de tráfico de drogas.
2. O caráter clandestino de certas infrações, como o tráfico de drogas, e o temor de represálias, faz com que os policiais, em grande parte das vezes, sejam as únicas testemunhas dos fatos delituosos. Desprezar seus depoimentos seria comprometer a repressão ao crime.
3. A causa especial de diminuição da pena pelo tráfico privilegiado, conforme previsto no artigo 33, §4o, da Lei 11.343/2006, exige que o apenado preencha, cumulativamente, todos os requisitos autorizadores para o usufruto da benesse, pressupondo que seja primário, possua bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas e nem integre organização criminosa. Assim, a condição de reincidente, bem como a dedicação a atividades criminosas, por si só, já afasta a possibilidade de incidência de tal causa de diminuição, pois ausente um dos requisitos para a sua aplicação.
4. Elementos probatórios extraídos do celular do acusado, os quais apontam seu envolvimento com atividades criminosas – como diálogos com terceiros, negociação de preço e outras tratativas sobre comercialização de drogas – se mostram incompatíveis com a figura do tráfico privilegiado.
5. Recurso conhecido e não provido.